Tribunal: TJSP
Processo: 1017286-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Readaptação funcional. Sentença que manteve o benefício, com determinação de devolução dos valores descontados indevidamente. Juros e correção monetária. Tema 810 que só deve ser aplicado até 08/12/2021, incidindo a partir daí a taxa SELIC, por força da disposição expressa do artigo 3o da EC 113/2021. Recurso provido.